Tribunal: TJPA
Processo: 0015367-19.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015367-19.2013.8.14.0301

APELANTE: JOSE HENRIQUE ROCHA CABELLO, ESTADO DO PARÁ

APELADO: BORGES INFORMATICA LTDA, ESTADO DO PARÁ, JOSE HENRIQUE ROCHA CABELLO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÕES CÍVEIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. ANTECIPAÇÃO DO FATO GERADOR SEM LEI EM SENTIDO ESTRITO. TEMA 456/STF. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas em execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará – Fazenda Pública Estadual / Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IASEP contra Borges Informática Ltda., visando à cobrança de crédito tributário consubstanciado na CDA nº 2012570011716-5, no valor de R$ 716.197,61, cuja exigibilidade foi afastada por sentença que acolheu exceção de pré-executividade, declarou a nulidade do título com base no Tema 456 do STF, extinguiu a execução fiscal e reconheceu sucumbência recíproca, sem condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por omissão e violação ao devido processo legal, diante da não apreciação de exceção de pré-executividade anterior fundada em alegado parcelamento e da alegada preclusão consumativa; (ii) estabelecer se é cabível a condenação exclusiva da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade e dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é meio idôneo para o controle de vícios objetivos do título executivo e da exigibilidade do crédito, especialmente quando fundada em precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, dispensada a dilação probatória.

A antecipação do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador, sem lei em sentido estrito, revela-se inconstitucional, nos termos da tese firmada no Tema 456/STF, o que compromete a validade da CDA e autoriza a extinção da execução fiscal.

A alegação de preclusão consumativa não se aplica a matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício, como a nulidade do título executivo, não podendo a forma processual prevalecer sobre a inexigibilidade manifesta do crédito.

A nulidade por omissão exige demonstração de prejuízo concreto, inexistente quando a sentença se funda em motivo autônomo e suficiente para extinguir a execução, tornando irrelevante a análise de defesa anterior baseada em parcelamento.

O reconhecimento da nulidade da CDA esvazia a utilidade decisória da discussão sobre eventual confissão decorrente de parcelamento, que não tem o condão de convalidar exigência tributária inconstitucional.

A fixação de sucumbência recíproca, com cada parte suportando os honorários de seus respectivos patronos, constitui opção jurisdicional compatível com o contexto processual e não foi infirmada por demonstração concreta de erro na identificação do nexo de causalidade.

Inexistindo condenação originária em honorários em favor de qualquer das partes, é inviável a majoração recursal, sobretudo diante do desprovimento dos recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

É nula a Certidão de Dívida Ativa fundada na exigência de antecipação de ICMS sem lei em sentido estrito, nos termos do Tema 456 do STF.

A exceção de pré-executividade pode ser conhecida a qualquer tempo para afastar a exigibilidade do crédito tributário quando evidenciado vício objetivo do título executivo.

Não há nulidade por omissão quando a sentença se apoia em fundamento autônomo e suficiente para extinguir a execução fiscal.

A sucumbência recíproca pode ser mantida quando o contexto processual não permite identificar causalidade exclusiva da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 487, I, 489, §1º, IV, 924, III, e 932, IV, “b”; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 970.821/RS (Tema 456 da Repercussão Geral).

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL, E NO MÉRITO, NEGO-LHES PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL / INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ – IASEP
em face de
BORGES INFORMÁTICA LTDA
, cujo objetivo era a cobrança de crédito tributário no valor de
R$ 716.197,61
, consubstanciado em Certidão de Dívida Ativa.

A sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Execução Fiscal de Belém/PA
acolheu
Exceção de Pré-Executividade
, declarando a
nulidade da CDA nº 2012570011716-5
, com fundamento na tese firmada pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema 456
, extinguindo a execução fiscal, nos termos dos artigos
487, I, e 924, III, do CPC
, deixando, contudo, de condenar qualquer das partes ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do reconhecimento de
sucumbência recíproca
.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE EXECUTADA (BORGES INFORMÁTICA LTDA / JOSÉ HENRIQUE ROCHA CABELLO)

Inconformado com a sentença no ponto em que deixou de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais,
JOSÉ HENRIQUE ROCHA CABELLO
, em causa própria, interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
, sustentando a necessidade de reforma da decisão.

Alega o apelante que a sentença violou frontalmente o entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça nos Temas 421, 143 e 1.076
, ao afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da verba honorária, apesar de ter sido ela quem deu causa tanto ao ajuizamento da execução fiscal quanto à apresentação da Exceção de Pré-Executividade.

Sustenta que a declaração de inconstitucionalidade reconhecida no
Tema 456 do STF
produz efeitos ex tunc, tornando a CDA nula desde a sua origem, o que impediria, inclusive, a própria distribuição da execução fiscal. Ressalta que o Estado do Pará não pode ser considerado vítima da decisão do STF, pois foi o responsável pela cobrança de tributo inconstitucional, em afronta ao
Princípio da Legalidade Tributária
.

Argumenta ainda que a Fazenda Pública deu causa ao prolongamento indevido do processo, tendo inclusive apresentado impugnação com tentativa de indução do juízo em erro, o que exigiu atuação intensa da defesa, inclusive com apresentação de réplica e diversas petições fundamentadas no dever de cooperação processual.

Com fundamento no
princípio da causalidade
e na vedação ao
enriquecimento ilícito da Administração Pública
, requer:

o
provimento monocrático
do recurso, nos termos do artigo
932, IV, “b”, do CPC
;

a
condenação da Fazenda do Estado do Pará ao pagamento de honorários sucumbenciais
, de forma progressiva, sobre o valor do benefício econômico, nos termos do
artigo 85, §§ 3º, 5º e 11, do CPC
, bem como

o
ressarcimento das custas processuais
.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ

Também inconformado, o ESTADO DO PARÁ – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
contra a sentença, sustentando a existência de omissão relevante e violação ao devido processo legal.

Alega o ente público que o juízo de origem deixou de apreciar a primeira Exceção de Pré-Executividade, por meio da qual a executada pleiteava a extinção da execução fiscal em razão de suposto parcelamento, o que configuraria violação ao artigo 489, §1º, IV, do CPC, bem como ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Defende que a arguição de parcelamento implica confissão do débito, fato jurídico relevante que deveria ter sido analisado antes do conhecimento da segunda Exceção de Pré-Executividade, sob pena de violação ao princípio da preclusão consumativa e do contraditório.

Sustenta ainda que o juízo, ao conhecer da segunda exceção sem julgar a primeira, comprometeu a integridade da prestação jurisdicional e a segurança jurídica do processo, restringindo o direito de defesa da Fazenda Pública.

Ao final, requer:

O provimento do recurso, para reconhecimento da nulidade da sentença por omissão;

O retorno dos autos à origem para apreciação da primeira Exceção de Pré-Executividade, ou

Alternativamente, a reforma da decisão para afastar os efeitos da sentença extintiva, preservando o regular prosseguimento da execução fiscal.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões recursais - Id. 24632716.

A empresa BORGES INFORMÁTICA LTDA apresentou contrarrazões – Id. 24632720.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar acerca do mérito recursal – Id. 26230791.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço dos recursos de apelação.

Considerando que há dois apelos recursais interpostos nos autos, com causas de pedir e pretensões recursais que, embora conexas ao mesmo contexto fático-processual, guardam especificidades próprias quanto aos pontos impugnados, impõe-se, por técnica de julgamento e por dever de clareza, que as insurgências sejam examinadas de modo apartado, em tópicos autônomos, a fim de evitar sobreposição argumentativa, confusão entre fundamentos devolvidos e indevida generalização de premissas.

Assim, proceder-se-á à análise separada de cada apelação, com a correspondente delimitação do objeto devolvido, dos argumentos deduzidos e das contrarrazões pertinentes, preservando-se, ao final, a visão de conjunto necessária à coerência do decisum, mas assegurando-se, durante a fundamentação, melhor compreensão dos fatos relevantes, do itinerário processual e do exato alcance de cada inconformismo, em observância ao contraditório, à motivação adequada e à precisão do provimento jurisdicional.

II – Mérito.

Do Recurso de Apelação do Estado do Pará.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida nos autos de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em face de BORGES INFORMÁTICA LTDA, na qual se acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da CDA nº 2012570011716-5, em razão da tese firmada no Tema 456/STF, extinguindo-se a execução.

O apelante sustenta nulidade por omissão e violação ao devido processo legal, em especial por não enfrentamento de anterior exceção de pré-executividade ligada a alegado parcelamento e por suposta preclusão consumativa, requerendo a reforma do
decisum
.

A controvérsia recursal, tal como devolvida a esta instância, não reclama reexame do núcleo material que conduziu à extinção da execução, mas pretende, por via oblíqua, desconstituir a sentença sob o rótulo de nulidade por omissão e violação ao devido processo legal, com lastro em dois eixos argumentativos: a alegação de que haveria uma primeira exceção de pré-executividade, vinculada a parcelamento, não enfrentada; e a tese de que a apresentação anterior dessa defesa consumiria a faculdade processual de deduzir nova exceção, impedindo o conhecimento da questão do Tema 456/STF, além de suposta confissão derivada do parcelamento.

À luz dos autos, porém, tais premissas não prosperam, seja por insuficiência de demonstração de prejuízo concreto, seja por incompreensão da natureza da matéria decidida e do regime jurídico da exceção de pré-executividade quando voltada à nulidade do título e à inexigibilidade manifesta do crédito em face de precedente vinculante.

Com efeito, a sentença recorrida acolhe exceção de pré-executividade fundada na tese do Tema 456 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, explicitando que a exigência de antecipação do ICMS, sem substituição tributária, para momento anterior à ocorrência do fato gerador, reclama lei em sentido estrito, não bastando disciplina infralegal nem delegação genérica, e afirma, no caso concreto, que a autuação se dá por falta de recolhimento antecipado exigido em razão do status cadastral “ativo não regular”, com operacionalização prevista no RICMS/PA (Decreto nº 4.676/01), reputando, por isso, nula a CDA e extinguindo a execução.

Trata-se, portanto, de reconhecimento de vício objetivo do título executivo, aferível de plano e conectado ao próprio pressuposto de exigibilidade do crédito, exatamente no território dogmático em que se afirma o cabimento da exceção de pré-executividade, sem necessidade de dilação probatória, como o próprio Juízo de origem consignou.

Nessa moldura, a tese de preclusão consumativa, tal como articulada pelo apelante, não se harmoniza com a função e a razão de ser da exceção de pré-executividade quando voltada a matéria cognoscível de ofício e capaz, por si, de infirmar a própria admissibilidade da execução.

Nota-se que a preclusão é instituto de estabilização procedimental que não pode ser manejado para compelir o Judiciário a perseverar em execução fundada em título cuja nulidade decorre de inadequação normativa objetiva já reconhecida pelo sistema de precedentes obrigatórios invocado na própria sentença, sobretudo quando a matéria é suscetível de controle ex officio por dizer respeito à higidez do título e à exigibilidade do crédito executado.

Em outros termos, não é juridicamente aceitável a construção segundo a qual uma petição anterior, ainda que intitulada exceção de pré-executividade e versando tema diverso, teria o condão de interditar a apreciação superveniente de questão que, uma vez reconhecida, torna o título inexigível, porque isso equivaleria a converter a forma em instrumento de perpetuação de vício substancial que atinge o próprio poder de execução. A finalidade do processo executivo, como técnica de satisfação de obrigação certa, líquida e exigível, repele tal resultado.

A alegada omissão quanto à “primeira exceção” também não conduz, nas particularidades do caso, à nulidade pretendida. Explico.:

A nulidade por negativa de prestação jurisdicional não se presume: exige demonstração de efetivo prejuízo e de aptidão do ponto supostamente omitido para, em tese, alterar o desfecho do julgamento. Aqui, entretanto, o resultado extintivo deriva do reconhecimento de nulidade da CDA por fundamento autônomo, suficiente e determinante, assentado na aplicação do Tema 456/STF à disciplina concreta da antecipação do ICMS exigida do contribuinte.

Ainda que se admitisse, em abstrato, a existência de discussão anterior acerca de parcelamento, o acolhimento da exceção fundada na nulidade do título esvazia a utilidade decisória da tese de confissão como argumento impeditivo, porquanto a própria sentença afirma a inexistência de suporte legal idôneo para a antecipação operada, o que faz recair sobre o título o estigma de invalidade reconhecida na via eleita. É por isso que a discussão sobre parcelamento, tal como descrita pelo apelante, não se revela capaz de infirmar a conclusão adotada, na medida em que não refuta a premissa jurídica central acolhida pelo Juízo a quo, nem demonstra que a CDA permaneceria hígida e exequível apesar do vício reconhecido.

Ainda nesse ponto, as próprias contrarrazões enfrentam a tentativa de fazer do parcelamento uma barreira ao controle judicial dos aspectos jurídicos da exação, afirmando, com apoio em precedentes ali transcritos, que a confissão não impede o questionamento judicial quanto à legalidade do tributo e que, por se tratar de matéria de ordem pública e de observância obrigatória do precedente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, não há espaço para “preclusão” que imponha pagamento indevido.

Sem ingressar em citações para além do que está nos autos, basta registrar que a linha argumentativa do apelado é convergente com a lógica do sistema, ou seja, a manifestação volitiva do contribuinte em sede de parcelamento não opera como salvo-conduto para a Administração manter, em execução judicial, título que se mostra inválido à luz do parâmetro constitucional explicitado pelo Tema 456, aplicado pela sentença ao contexto normativo efetivamente utilizado na cobrança.

No tocante ao pedido de honorários recursais, a sentença, no capítulo sucumbencial, afirma sucumbência recíproca e atribui a cada parte o encargo de suportar os honorários de seus próprios patronos, não havendo, portanto, base concreta, no decisum recorrido, de condenação do apelante em verba honorária em favor do apelado que possa ser objeto de majoração em grau recursal.

Em tais circunstâncias, preservada a arquitetura sucumbencial fixada na origem e ausente condenação antecedente em favor da parte recorrida, não se viabiliza, no caso concreto, a pretendida majoração recursal postulada nas contrarrazões, mantendo-se o capítulo tal como lançado.

Assim, inexistindo nulidade por omissão com aptidão para desconstituir a sentença, ausente demonstração de prejuízo e insubsistente a tese de preclusão consumativa para obstar o conhecimento de matéria que conduz à nulidade do título executivo, impõe-se a manutenção integral do julgado, inclusive porque o fundamento material adotado pelo Juízo de origem — aplicação do Tema 456/STF à exigência de ICMS antecipado sem lei em sentido estrito, tal como operacionalizada por ato infralegal — permanece incólume diante das razões recursais.

Do Recurso de Apelação Cível - JOSÉ HENRIQUE ROCHA CABELLO.

Cuida-se de apelação interposta por JOSÉ HENRIQUE ROCHA CABELLO, em causa própria, contra sentença proferida em execução fiscal ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ em face de BORGES INFORMÁTICA LTDA, que, embora tenha acolhido exceção de pré-executividade para extinguir a execução por nulidade da CDA nº 2012570011716-5 à luz do Tema 456/STF, fixou sucumbência recíproca, determinando que cada parte arque com os honorários de seus respectivos patronos e afastando custas processuais por isenção legal.

O recorrente pretende, exclusivamente, a condenação do ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários sucumbenciais “progressivos” sobre o proveito econômico, com majoração recursal, além de ressarcimento de custas, invocando Temas 421, 143 e 1.076 do STJ e o princípio da causalidade.

Delimito, desde logo, o alcance devolutivo: a apelação não ataca o capítulo de mérito que extinguiu a execução fiscal por nulidade da CDA com base no Tema 456/STF; a insurgência é restrita à distribuição dos ônus sucumbenciais, pretendendo-se transferir integralmente ao ESTADO DO PARÁ a responsabilidade por honorários advocatícios, em regime progressivo sobre o benefício econômico, com majoração recursal e ressarcimento de custas.

Nessa perspectiva, a questão jurídica central consiste em verificar se, à luz do que efetivamente foi decidido e do que consta dos autos recursais, há fundamento para afastar o critério adotado pelo Juízo de origem — sucumbência recíproca, com cada parte suportando os honorários de seus representantes — para impor condenação exclusiva da Fazenda Pública. E a resposta, no caso, é negativa.
Explico
.:

A sentença, ao mesmo tempo em que reconhece a extinção da execução por acolhimento da exceção de pré-executividade, expressamente opta pela sucumbência recíproca, determinando que cada parte arque com os honorários de seus patronos, sem custas por isenção legal.

Entendo que se trata-se de opção jurisdicional que, para ser desconstituída, exigiria demonstração clara de desacerto no nexo de causalidade processual ou na leitura do contexto procedimental que conduziu ao desfecho, o que não se extrai das razões recursais.

O apelante sustenta, em termos gerais, que a Fazenda “deu causa” ao processo por cobrar tributo indevido e por resistir à exceção, e que o precedente vinculante do STF apenas explicitou a nulidade; porém, tal narrativa, por si, não é suficiente para impor automaticamente, em qualquer cenário, a integralidade dos ônus à Fazenda, sobretudo quando o próprio material trazido pelo recorrido registra acontecimentos relevantes do iter defensivo, como a referência à anterior exceção de pré-executividade vinculada a parcelamento e ao subsequente inadimplemento do acordo, circunstâncias que, ao menos em tese, complexificam a identificação de um único polo causal e tornam racional a solução de repartição acolhida na origem.

Além disso, o ESTADO DO PARÁ sustenta, em contrarrazões, óbices normativos à condenação em honorários em execução não embargada, com invocação expressa do art. 26 da LEF e do art. 1º-D da Lei nº 9.494/97, e, ainda que se reconheça que tais teses são usualmente debatidas na jurisprudência, o ponto decisivo aqui é que o apelante não enfrenta, de modo idôneo e com aderência ao caso concreto, a razão de decidir da sentença no particular: não há, no capítulo recorrido, fixação de honorários em favor de uma parte contra a outra, mas sim a adoção de critério de reciprocidade, fazendo recair sobre cada litigante o encargo de remunerar o seu próprio patrono, solução que, no plano prático, afasta a própria consequência condenatória que a apelação pretende impor.

Em outras palavras, mesmo sob a ótica do sistema de precedentes referido pelo recorrente, o que se exigiria seria a demonstração de que o caso impõe condenação cruzada e exclusiva da Fazenda, com base em premissas fáticas e processuais devidamente estabilizadas nos autos; porém, a apelação não supera a fundamentação sentencial nem dissolve os elementos que justificam a conclusão de reciprocidade, limitando-se a afirmar, em bloco, que “não há motivo” para exoneração da Fazenda.

No que toca ao pedido de ressarcimento de custas, a sentença é expressa ao afastar custas processuais por isenção legal (art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015), de modo que inexiste, no comando judicial recorrido, condenação da parte adversa ao pagamento de custas a ser revista por esta instância. E, quanto ao preparo recursal noticiado pelo recorrente, trata-se de dispêndio vinculado ao próprio exercício do direito de recorrer, cuja restituição pressuporia, em regra, a reversão da sucumbência no capítulo impugnado — o que, como visto, não se verifica.

Por fim, sendo o recurso desprovido, não há espaço para a majoração recursal pretendida pelo apelante, por absoluta incompatibilidade lógica com o resultado do julgamento; e, de outro lado, o pedido de honorários recursais formulado em contrarrazões em outro incidente não altera este desfecho, pois, na moldura concreta do comando sentencial, não há honorários fixados em favor do ora apelante a serem majorados, nem se está a dar provimento ao recurso.

Assim, preserva-se a sentença no capítulo sucumbencial, porquanto a apelação não evidencia erro de premissa, nem demonstra a necessidade de redistribuição integral dos ônus em desfavor do ESTADO DO PARÁ, mantendo-se, por conseguinte, a solução de sucumbência recíproca com honorários suportados por cada parte, e sem custas por isenção legal.

Dispositivo

Ante o exposto,
voto no sentido de negar provimento aos recursos de apelação interpostos
, tanto por
JOSÉ HENRIQUE ROCHA CABELLO
quanto pelo
ESTADO DO PARÁ
, mantendo-se
integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos
, inclusive no que tange ao reconhecimento da nulidade da CDA, à extinção da execução fiscal e ao capítulo sucumbencial, tal como fixado na origem,
sem condenação adicional em honorários recursais
, diante do desprovimento dos apelos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 09/03/2026